Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em 10 de agosto de 2020, deferiu-se a retificação do PCT n. 0018717-98.2017.8.07.0000, expedido em favor de ILÊDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, para se adequar aos parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE. (ID: 18519723). Refeitos os cálculos (ID: 20886197), o exequente manifestou concordância com os valores e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento (ID: 21362293). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21964234). No ID: 21994298, o DF impugnou o percentual de juros aplicado aos cálculos retificadores. Instado quanto à impugnação, o SINDIRETA quedou-se inerte (ID: 22830474). Acolheu-se, no ID: 24295721, a impugnação feita pelo ente federativo, remetendo-se os autos novamente à Contadoria Judicial para aplicar a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Nesse ínterim, a COORPRE comunicou ter homologado os cálculos da parcela superpreferencial devida à credora ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, quanto ao PCT n. 0018717-98.2017.8.07.0000 e, para tanto, juntou os documentos de ID: 25661839, 25661840, 25661841, 25661842 - p. 615-618 - PDF, 25661843 - p. 1-2 - PDF e 25661844, p. 622-624 - PDF (ID: 25661838). No ID: 25791740, acostou-se parecer da Contadoria Judicial. O Distrito Federal argumentou que o art. 2o da Lei n. 12.703/2012 só deve ser aplicado para corrigir o saldo dos depósitos de poupança já efetuados até a data de entrada em vigor da Medida Provisória n. 567, de 3 de maio de 2012 (ID: 26060041). No ID: 26288203, o SINDIRETA/DF informou “(...) que, na ocasião em que a credora ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS recebeu os créditos constantes do alvará de ID 25661619 – Pág. 2, não estava a mesma assistida por seu advogado e que, portanto, não tinha a capacidade postulatória necessária devendo ser desconsiderada a concordância com os cálculos, não havendo falar em preclusão da matéria ou impossibilidade de complementação dos valores”. Passo a decidir. A servidora ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS foi advertida, em decisão da COORPRE, quanto à impossibilidade de complementação do valor executado e inscrito em precatório. Confira-se (ID: 25661839): "(...) concordando com os cálculos, realizada a transferência estará preclusa a matéria e o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos (ID: 22111944 do PCT)”. Com efeito, o recebimento, sem ressalva, do quantum debeatur pela servidora, em 17/12/2020, fez cair por terra a pretensão de retificação do requisitório expedido em seu favor, para fins de incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Na realidade, a servidora ISABEL CRISTINA concordou com o valor pago, tendo-se por integral a quitação. Nesse quadro, ainda que os valores inscritos no PCT n. 0018717-98.2017.8.07.0000 tenham sido impugnados pelo SINDIRETA antes do pagamento, o fato é que, em momento posterior, a credora levantou o que lhe era devido, dando quitação e abrindo mão, assim, de qualquer diferença à guisa de complementação de valores. A questão relativa à incidência do IPCA-E, portanto, está fulminada pela preclusão. Não calha o argumento do SINDIRETA, ventilado perante à COORPRE no dia seguinte ao levantamento dos valores (18/12/2020), de que ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS não tinha capacidade postulatória para concordar com o quantum inscrito no requisitório. Isso porque a referida servidora, ao receber, sem ressalvas, o quanto devido, manifestou a sua vontade, perante a COORPRE, de forma voluntária e sem qualquer vício, de modo que esse agir não pode ser desconsiderado, ao fundamento de que o seu patrono não estava presente no ato. Aliás, tal argumento de cunho eminentemente formal não tem condão de contaminar a substância do ato. É inegável que a servidora ISABEL CRISTINA demonstrou, de forma expressa, a concordância com os valores, tanto que os levantou. A meu ver, simplesmente desconsiderar a anuência da servidora com o que lhe foi pago é contrariar a boa-fé que deve permear a relação entre as partes. A servidora ISABEL CRISTINA deve ser entendida como pessoa dotada de plena capacidade para a prática de atos da vida civil. Nesse quadro, se não concorda o SINDIRETA, data venia, deve se valer dos meios processuais adequados para desconstituir a manifestação de vontade da servidora. Cumpre insistir, na trilha do que fora decidido pela COORPRE, que a credora recebeu o seu crédito sem objeção e foi alertada de que, concordando com os cálculos e realizada a transferência, mediante a expedição de alvará, a matéria ficaria acobertada pela preclusão. Logo, não pode agora pleitear qualquer complementação ou repetição de indébito seja nos presentes autos, seja junto àquela coordenadoria. Ante o exposto, julgo extinta a obrigação pelo pagamento em relação à servidora ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, ex vi do art. 924, II, do CPC. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. Operada a preclusão, voltem-me conclusos para prosseguimento do feito. Brasília, 28 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador